Tribunal: TJDFT
Processo: 0747514-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. VERIFICAÇÃO DE VÍNCULOS SOCIETÁRIOS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER 4.0 para verificação de vínculos societários e grupos econômicos relacionados à empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localizar bens ou vínculos societários da parte executada, visando à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER é desenvolvido para apurar ilícitos penais complexos, como corrupção e lavagem de dinheiro, utilizando bases de dados já acessíveis por outros sistemas do Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD).
4. Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema SNIPER seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora.
5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens do executado sem indícios de efetividade da medida. 5.1. As informações acerca de eventuais vínculos societários das partes podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem que haja necessidade de intervenção judicial para obtenção da pretendida informação.
6. Precedentes desta e. Turma reconhecem que o sistema SNIPER deve ser utilizado apenas com demonstração clara de sua razoabilidade e potencial de efetividade, o que não foi feito no presente caso.
7. A reiterada utilização de medidas similares, sem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, compromete o princípio da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER para, em sede de cumprimento de sentença, localizar bens de devedores, deve ser precedida de demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo admitida de forma aleatória ou genérica.
2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário da obrigação de buscar bens da parte executada sem comprovação de sua viabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839952, 07475533020238070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1839718, 07030144220248070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024.